Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735155-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BELEZA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA, RODRIGO FRAGOSO CARVALHO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 51415266, restou frustrada a intimação da Agravada BELEZA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada, apesar de citada, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator